Tribunal: STF
Processo: HC 236973
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Altamir Franca em favor de Juliano Pera contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 880.891/SC .



    O impetrante narra (eDOC 1), em síntese, que não recebeu do Juízo plantonista, até a realização da audiência de custódia, a representação policial pela decretação da prisão preventiva e que houve constrangimento ilegal diante da negativa de acesso aos autos do pedido de prisão preventiva nº 5032874-80.2023.8.24.0008.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a audiência de custódia seja anulada e que a prisão preventiva seja revogada, ou subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Foram prestadas informações pela autoridade coatora. (eDOC 8)



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos. Transcrevo parte das informações prestadas pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Blumenau para melhor compreensão:



    “No dia 31/10/2023 sobreveio representação pela prisão preventiva da autoridade policial em desfavor do paciente Juliano Pêra, além de Daniel Pêra, Jean Luís Soares, João José de Menezes Júnior, Henrique Richard Machado, Jeiciane Samara Floriano, Arthur Pamplona Cardoso, Lucilaine Aparecida dos Santos, Josiane dos Santos, Sabrina da Silva e Greice da Silva, além de outras medidas cautelares, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro (evento 01). O Ministério Público se manifestou favorável à representação em 30/11/2023 (evento 32). Em 19/12/2023, foi decretada a prisão preventiva em desfavor do paciente Juliano Pêra, além de Daniel Pêra, Jean Luís Soares, João José de Menezes Júnior, Henrique Richard Machado, Jeiciane Samara Floriano e Arthur Pamplona, apenas em relação aos delitos de tráfico e associação para o tráfico, fundamentada na garantia da ordem pública (evento 34). Foi expedido o mandado de prisão em desfavor do paciente Juliano Pêra (evento 42, MANDPRISAO7). A prisão do paciente foi efetivada no dia 20/12/2023 (evento 49, MANDPRISAO6). Em 21/12/2023 o paciente constituiu defensor (evento 70). Realizada a audiência de custódia em 21/12/2023 (evento 73). Em 10/01/2024, o paciente requereu a concessão de prisão domicilar ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão em razão do estado de saúde (evento 155). O Ministério Público se manifestou contrário à liberdade provisória (evento 168). No dia 12/01/2024 foram solicitadas informações à unidade prisional em que o paciente se encontra segregado - Presídio Regional de Blumenau (evento 172). Apresentado laudo do setor de saúde do Presídio Regional de Blumenau em 16/01/2024 (evento 208). Em 17/01/2024, foi indeferido os pedidos de prisão domiciliar e liberdade provisória (evento 220). Demais elementos de investigação foram juntados no Inquérito Policial apenso (autos nº 50008912920248240008), distribuído nesta data.” (eDOC 8, p. 2 - 3) 



    Constata-se assim, que não houve qualquer ilegalidade no procedimento vergastado.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente